Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708287-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Amparada no artigo 145, §1o do Código de Processo Civil, afirmo a suspeição para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora